Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-88.2022.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-88.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE DAMIANI - CPF: 551.216.321-34 (EMBARGANTE), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MADEIRAS VERDAM LTDA - ME - CNPJ: 14.931.836/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM TERESINHA PEREIRA - CPF: 551.216.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LICEU ALBERTO VERONESE - CPF: 214.273.489-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA - CPF: 368.946.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JOSE VERONESE - CPF: 071.317.129-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY VERONESE - CPF: 630.889.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Moacir José Damiani contra acórdão que, por unanimidade, desproveu sua Apelação interposta em sede de embargos de terceiro, os quais visavam à desconstituição de penhora incidente sobre imóvel rural adquirido de terceiro, alegando-se anterioridade à execução e inexistência de fraude. O embargante aponta omissão, contradição e obscuridade no acórdão, notadamente quanto à suposta limitação probatória imposta na fase de saneamento, à distribuição do ônus da prova e à análise das Súmulas 84 e 375 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar fundamentos relevantes apontados pelo embargante; e (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão de suposta limitação probatória previamente imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados na apelação, inclusive quanto à insuficiência da declaração de imposto de renda como prova de posse, à ausência de má-fé presumida e à inaplicabilidade das Súmulas 84 e 375 do STJ, afastando, portanto, a alegação de omissão.

5. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o juízo oportunizou às partes, por decisão de saneamento, a indicação de outras provas, tendo o embargante se mantido inerte, o que acarreta preclusão e impede alegação posterior de nulidade processual.

6. A alegação de rediscussão de matéria já decidida não se enquadra como vício apto a embasar embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

7. A decisão embargada está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não havendo obrigatoriedade de manifestação sobre todos os dispositivos legais e argumentos apresentados, quando o julgador já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se configura omissão quando a decisão recorrida examina de forma fundamentada os elementos necessários ao deslinde da controvérsia.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada a indicar provas e permanece inerte, incorrendo em preclusão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

MOACIR JOSÉ DAMIANI
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
298273375, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

299627367
), alega ocorrência de vícios no julgamento que manteve a penhora sobre imóvel rural. Sustenta o embargante que houve cerceamento de defesa, pois a decisão saneadora limitou a controvérsia à data dos atos negociais, induzindo à dispensa de prova sobre posse e pagamento, o que não foi enfrentado pelo acórdão.

Alega ainda que o acórdão inverteu o ônus da prova ao exigir que demonstrasse boa-fé, contrariando a Súmula 375 do STJ, segundo a qual, na ausência de registro da penhora, compete ao exequente comprovar má-fé.

Aponta omissão na valoração de sua Declaração de Imposto de Renda como prova de posse desde 1996, essencial à aplicação da Súmula 84 do STJ. Por fim, afirma que o processo executivo que fundamenta a fraude à execução não consta averbado na matrícula do imóvel, o que retira a justa causa da constrição e reforça a presunção de boa-fé, aspecto igualmente não analisado.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e súmulas indicadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 303427892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos por Moacir José Damiani, uma vez que não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O juízo de origem oportunizou a produção de provas, tendo o embargante permanecido inerte, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. A inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ foi corretamente fundamentada na ausência de registro do título aquisitivo, de posse efetiva e de prova de boa-fé, sem inversão do ônus da prova.

Quanto à declaração de imposto de renda, o acórdão a mencionou expressamente, reconhecendo sua insuficiência como prova de posse. Também foi enfrentada a ausência de averbação da execução na matrícula, concluindo-se que, diante da fragilidade probatória, não se pode presumir boa-fé nem afastar a presunção de fraude à execução. Assim, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem, trata-se de embargos de terceiro opostos por MOACIR JOSÉ DAMIANI em face de BANCO DO BRASIL S/A, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos de nº 232525728, em decorrência de constrição judicial incidente sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 17.548 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT, oriunda da ação de execução de título extrajudicial nº 0001041-13.2001.8.11.0025.

A parte embargante alega ter adquirido o referido imóvel por meio de contrato de promessa de compra e venda datado de 1996, escritura pública lavrada em março de 2015 e registro formalizado em 2018, afirmando não ter qualquer relação com os devedores da execução e requerendo a desconstituição da penhora e o reconhecimento da inexistência de fraude à execução.

Em contestação, o embargado sustenta a invalidade da suposta negociação, sob o argumento de que o contrato de promessa de compra e venda não possui reconhecimento de firma, não foi levado a registro e somente originou escritura pública quase vinte anos após sua suposta celebração, além de indicar que o imóvel só passou a constar na declaração de imposto de renda do embargante em 2006, reforçando a suspeita de fraude.

A impugnação à contestação foi apresentada e, após o saneamento do feito e intimação das partes, ambas manifestaram desinteresse na produção de outras provas, postulando o julgamento antecipado do mérito.

Irresignada, a parte embargante interpôs Recurso de Apelação alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao decidir com base em fatos (posse e adimplemento) excluídos na fase de saneamento. Argumenta também haver inversão indevida do ônus da prova, contrariando o art. 373, I, do CPC e a Súmula 375 do STJ, ao lhe ser exigida prova da inexistência de fraude. Sustenta que a aquisição do imóvel ocorreu antes da execução e que, ausentes averbação e má-fé, não se configura fraude, nos termos das Súmulas 84 e 375 do STJ.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

É sabido que o efeito devolutivo da apelação permite o reexame da matéria impugnada, e a repetição de trechos da exordial não implica, por si só, ausência de impugnação específica.

Em vista disso, rejeito a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Em sede introdutória, cumpre destacar que os embargos de terceiro destinam-se à tutela da posse ou da propriedade daquele que, não integrando a relação processual originária, é atingido por constrição ou ameaça de constrição judicial sobre seus bens, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Conforme leciona a doutrina:

"Os embargos de terceiro constituem um importante instrumento processual de defesa da posse e da propriedade, visando afastar constrições judiciais indevidas sobre bens de quem não é parte no processo. Trata-se de ação autônoma de cognição incidental, prevista no artigo 674 do Código de Processo Civil, permitindo ao terceiro interessado pleitear o levantamento da constrição imposta sobre seu bem, desde que demonstre sua posse ou propriedade e a ilegitimidade da medida constritiva." (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 491).

Na origem, trata-se de embargos de terceiro, nos quais MOACIR DAMIANI busca desconstituir a constrição judicial incidente sobre imóvel adquirido de LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA, no bojo da ação de execução de título extrajudicial nº 0001041-13.2001.8.11.0025, movida pelo BANCO DO BRASIL contra MADEIRAS VERDAM e outros.

Conforme narra o autor, a constrição recaiu sobre imóvel adquirido por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda datado de 1996, firmado com Luiz Eloi, sendo, portanto, anterior à distribuição da ação de execução. Alega-se que o negócio é legítimo e amparado pela boa-fé do adquirente.

Na contestação, o embargado impugnou a validade do negócio jurídico firmado em 1996, sustentando que o contrato não teve firmas reconhecidas, não foi registrado, a escritura pública só foi lavrada em 2015 e o imóvel só passou a ser declarado no imposto de renda do adquirente a partir de 2006, o que, segundo a parte ré, indicaria possível simulação ou fraude.

Ao compulsar os autos, o magistrado verificou a inexistência de matérias preliminares nos moldes do art. 327 do CPC, mas destacou a necessidade de organização da matéria probatória, com delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, de modo a garantir às partes ciência das questões relevantes à instrução e ao julgamento da causa.

O magistrado delimitou como ponto central da controvérsia a definição do momento fático em que ocorreu a efetiva alienação da área de 1.943,40 hectares, desmembrada da Fazenda Rio Bonito, anteriormente registrada sob a matrícula nº 1297 e posteriormente sob a matrícula nº 17.548, situada na zona rural de Juína/MT; fixou os pontos controvertidos do litígio.

Em sentença, o juízo reconheceu que os embargos de terceiro são instrumento adequado para afastar constrição sobre bem de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. Contudo, entendeu que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada aquisição anterior à execução, destacando a ausência de escritura pública (art. 108 do CC) e de registro do contrato (art. 1.245 do CC), o que impede a transferência da propriedade.

Apontou ainda a falta de comprovação do pagamento do preço, da posse efetiva e da capacidade financeira do embargante, compatível com a aquisição do imóvel, além de o contrato ter sido celebrado em data atípica (domingo). Com base em jurisprudência do TJMT, que exige requisitos formais e materiais para o reconhecimento da boa-fé, concluiu pela manutenção da constrição sobre o imóvel.

Inicialmente, suscita a parte recorrente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento com base em fatos (posse e adimplemento) expressamente excluídos da controvérsia na decisão de saneamento, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em sentença, o magistrado julgou improcedente a ação com base na ausência de prova do pagamento integral e da posse pelo embargante, contrariando os limites fixados previamente pelo próprio juízo. Segundo o apelante, tal conduta impediu a produção de provas sobre esses pontos e violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, devendo, por isso, ser declarada a nulidade da decisão.

Nesse panorama, a alegação de cerceamento de defesa, feita pelo embargante (apelante), não merece prosperar, uma vez que foi oportunizada a indicação de provas às partes, conforme decisão de saneamento.

Inclusive, na decisão interlocutória registrada sob o ID 232525725, o juízo concedeu às partes prazo comum de 15 dias para indicarem, com justificativa, eventuais provas complementares, sob pena de preclusão, encerramento da instrução e julgamento conforme o estado do processo. O embargante, porém, manteve-se inerte, e seu silêncio revela desinteresse na produção de provas, acarretando preclusão e afastando alegação posterior de cerceamento de defesa.

Nesse contexto, é importante destacar que, conforme dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim, não pode alegar cerceamento de defesa quem, voluntariamente, renuncia à instrução probatória e depois tenta se beneficiar da própria omissão. Tal conduta contraria a regra de distribuição do ônus da prova, que impõe à parte o dever de comprovar suas alegações. Admitir o contrário seria aceitar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FINANCIAMENTO VEICULAR AJUSTADO EM BENEFÍCIO DO AUTOR E EM NOME DA RÉ - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - INÚMERAS COBRANÇAS EM NOME DA REQUERIDA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - INVIABILIDADE - PAGAMENTO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO EM NOME DO REAL DEVEDOR - CONTRAPRESTAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM - ACORDO VERBAL - BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. O pagamento feito por terceiro não interessado, em nome do devedor não é passível de reembolso (art. 394, parágrafo único do CC). Estipulado em contrato verbal a fruição onerosa do veículo financiado em nome da requerida, o reembolso das parcelas se mostra inviável, porquanto desnatura as bases objetivas do negócio jurídico e corresponde a enriquecimento sem causa. Em conformidade ao disposto no artigo 422 do Código Civil, as relações contratuais devem guiar-se pelo princípio da boa-fé objetiva. Frisa-se, nesse sentido, que na hipótese resta aplicável a milenar parêmia de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza" (nemo auditur propriam turpitudinem allegans.” (TJ-MG - Apelação Cível: 00105774820178130343, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2024) (g.n).

Destarte, pelo princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, é inadmissível declarar nulidade quando a parte que a alega foi quem deu causa, em afronta à boa-fé e à lealdade processual.

O apelante sustenta também que a aquisição do imóvel ocorreu antes da distribuição da ação de execução, sendo, por isso, válida e legítima, devendo ensejar na procedência da ação. Afirma que, mesmo sem a averbação do contrato, a inexistência de má-fé impede o reconhecimento de fraude à execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sentença o magistrado não acolheu a tese de que a anterioridade do contrato de compromisso de compra e venda firmado em 1996, somada à escritura pública de 2015, à ausência de averbações na matrícula e à declaração no imposto de renda, seriam suficientes para afastar a configuração de fraude à execução.

O juízo reconheceu a existência de instrumento particular datado de 1996, porém destacou que o referido contrato foi firmado em um domingo, sem reconhecimento de firma, não foi registrado e não veio acompanhado de comprovantes de pagamento do preço, tampouco de demonstração de posse efetiva do imóvel pelo embargante.

Compulsando o arcabouço probatório, embora o embargante tenha apresentado compromisso de compra e venda datado de 15/12/1996 (domingo), escritura pública lavrada apenas em 2015 e alegado a ausência de registro de penhora, tais elementos não bastam, por si sós, para comprovar a boa-fé e a aquisição legítima do bem, diante da ausência de registro do título.

Conforme o art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade de imóvel só se efetiva com o registro do título no cartório competente, sendo insuficiente a simples celebração contratual. Já o art. 108 do mesmo diploma exige escritura pública para negócios que envolvam imóveis de valor superior a trinta salários mínimos, sob pena de nulidade.

Ademais, além da ausência de comprovação do pagamento integral e da escritura lavrada apenas em 2015 - embora o contrato date de 1996 - o embargante também não comprovou posse efetiva do bem, necessária para demonstrar vínculo fático com o imóvel.

Nos embargos de terceiro, em situações em que a aquisição do bem não está formalizada por meio de registro público, a prova da posse, aliada à demonstração de boa-fé, é necessária para a procedência do pedido.

Por conseguinte, a ausência de posse efetiva impede a alegação de boa-fé e de aquisição legítima, comprometendo a proteção do embargante e podendo justificar a manutenção da constrição judicial sobre o bem.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente a prova da posse do imóvel anterior a ordem de constrição e penhora, não há que se acolher os embargos de terceiro.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1004036-80.2022 .8.11.0013, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (g.n).

Portanto, diante da ausência de registro do título aquisitivo, da inexistência de prova da posse efetiva e da fragilidade dos elementos apresentados quanto à boa-fé, não se aplica ao caso concreto a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, é inaplicável a Súmula 84 do STJ, que admite embargos de terceiro com base em compromisso de compra e venda não registrado apenas quando amparado por prova suficiente da legitimidade da aquisição e da boa-fé do adquirente, circunstâncias que não se fazem presentes nos autos.

Diante do negócio jurídico firmado em 1996, sem reconhecimento de firmas, sem registro em cartório e com escritura lavrada apenas em 2015, considerando ainda que o imóvel só foi declarado no imposto de renda do recorrente a partir de 2006, e ausente prova efetiva de posse, fica comprometida a demonstração de boa-fé e da legitimidade da aquisição. Esses elementos, em conjunto, impedem a procedência dos embargos de terceiro.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025